Tribunal: STF
Processo: RE 1533755
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sergio Pereira da Silva e outros interpõem tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da necessidade do reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nº 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório para rever o entendimento adotado no acórdão recorrido no sentido de que os recorrentes não são filiados à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. 



    Os agravantes sustentam discrepância da decisão agravada “com o entendimento deste Supremo Tribunal em ações idênticas, qual seja, em demanda buscando os atrasados EM MANDADO DE SEGURANCA n. 0600593-40.2008.8.26.0053, POR AUTORES QUE NÃO SÃO FILIADOS À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE”. Colacionam precedentes.



    Nesse sentido, argumentam que



    “no caso específico do acórdão embargado, restou decidido que é necessária a comprovação de filiação prévia na associação impetrante do mandamus coletivo, ao passo que nos acórdãos ora juntados, resta demonstrado de forma clara em CASOS IDÊNTICOS à presente demanda, que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. 



    Logo, em que pese o entendimento do Excelentíssimo Ministro Relator, a jurisprudência deste tribunal possui entendimento de que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 



    Devemos também ressaltar, que o texto do Tema 1.119 é claro apontando a desnecessidade de filiação à associação impetrante do Mandado de Segurança coletivo.”



    Alegam, ainda, que “não caberia a aplicação da Súmula nº 280/STF, eis que, o recurso extraordinário interposto pelos agravantes, fora fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, bem como, a respeito da violação dos 5°, XXI e LXX, b, da mesma carta, além da decisão recorrida ser totalmente divergente do entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 1.293.130/SP, Tema 1.119 da Repercussão Geral”.



     Pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do recurso ao órgão colegiado competente.



    Devidamente intimado, o agravado quedou silente.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão aos agravantes.



    Verifica-se que o Tribunal a quo concluiu que as ora recorrentes não teriam legitimidade para requerer execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para chegar a essa conclusão, consignou a Corte de origem que não seriam elas filiadas a essa entidade:



    “Mandado de segurança coletivo, cumprimento individual de sentença, policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-parte.



    Pedido na ação coletiva limitado aos associados, restrição expressamente acatada pelo título. 



    Vínhamos adotando a seguinte orientação, de Superior Tribunal de Justiça, quanto à legitimidade ativa dos exequentes individuais segundo o momento e o tempo de filiação à associação impetrante da ação coletiva: 



    (...)



    Todavia, na infinidade de recursos que as execuções individuais têm suscitado, temos nos deparado com diferentes situações: poucos eram filiados ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, em 2008, a maioria com filiação posterior, alguns com pouco tempo de filiação, outros, ainda, com filiação posterior ao trânsito em julgado, verificado em 26-04-2022.



    Essa multiplicidade de situações nos fez refletir melhor a respeito dos exatos limites subjetivos da coisa julgada.



    Temos que, diversamente das ações coletivas de rito comum, em que se exige autorização expressa dos associados, Constituição Federal, artigo 5º, XXI, tal não se dá com os mandados de segurança coletivos, Constituição Federal, artigo 5º, LXX, e Lei 12016/2009, artigo 21, parte final. 



    A despeito do artigo 21 da lei especial limitar tal instrumento, com respeito a entidades de classe e associações, à “defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, DOS SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”, prescreve o artigo 22 que no mandado de segurança coletivo a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, em que ancora a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça quanto a alcançar toda a categoria que a associação pode representar, sem exigência de filiação, exceto se o título judicial limitar, como é o caso.



    Surge, então, a necessidade de definir se a filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, com pedido expresso de limitação aos associados da impetrante, restrição acatada pelo título, permite beneficiar, inclusive quanto ao efeito de interrupção da prescrição para o lustro anterior ao ajuizamento, quem se filiou depois, por tempo maior ou mesmo muito pequeno, ou ainda, após o trânsito em julgado, que se verificou em 26-04-2022.



    Cumpre observar que a ação coletiva não impedia os interessados de propor ações individuais, Código de Defesa do Consumidor, artigo 104.



    Dado que a sentença há de se limitar ao pedido e à causa de pedir, o alcance da ação coletiva, em relação aos limites subjetivos, deve estar estabelecido no momento do ajuizamento da ação, sem possibilidade de alargamento ulterior, dado que a coisa julgada não pode nem beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados.



    Assim, não pode beneficiar quem se filiou depois, inclusive até por breve lapso de tempo, eventualmente apenas para se beneficiar da coisa julgada a constituir ou já constituída. 



    É o caso dos agravados, que não atenderam à determinação para comprovar filiação, fls. 24, não consignada nos documentos apresentados, dos anos de 2016 e 2022, fls. 13, 17, 29, 37, 38 e 171, por isso sem legitimidade para a cobrança, que cumpre extinguir.”



    Ao assim decidir, divergiu o Tribunal de origem da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.119 de repercussão geral, cujo paradigma foi o ARE nº 1.293.130/SP. Insta realçar que foi fixada a seguinte tese para o citado tema: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Corroborando o entendimento, anotem-se os recentes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na esteira da Tese 1119 da repercussão geral ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’, razão pela qual merece ser provido o recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 1.449.673/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 15/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE nº 1.476.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/02/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIADO. FILIAÇÃO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VALIDADE: APLICAÇÃO DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE nº 1.532.299/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/04/2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.” (ARE nº 1.289.067/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/03/2021)



    Em sentido convergente, ainda menciono as seguintes decisões: RE nº 1.452.679/SP, de minha relatoria, DJe de 28/08/2023; ARE nº 1.247.281/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/9/21; ARE nº 1.292.712/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, com base na orientação firmada no julgamento do Tema nº 1.199, ARE nº 1.293.130/SP, afastar a ilegitimidade ativa dos ora recorrentes e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do feito como de direito. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente